Tribunal: TCU
Processo: 006.346/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - MDA em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 586763, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 586763, função null, que teve como objeto ATER PARA AGRICULTORES FAMILIARES, ALIADA A FORMACAO DE JOVENS NA PERSPECTIVA AGROECOLOGICA (no da TCE no sistema: 1368/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12922/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - MDA, em desfavor da Fundação de Desenvolvimento Educação e Pesquisa da Região Celeiro e de seu dirigente Maximino Luiz Deparis, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 218/2006 (Siafi 586763), firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tinha por objeto a Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) para agricultores familiares e a formação de jovens na perspectiva agroecológica. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando que, das causas interruptivas apontadas pela unidade técnica, observou-se o decurso do prazo trienal entre os atos de apuração praticados durante a fase interna da TCE, configurando-se a ocorrência da prescrição intercorrente; considerando que, em pareceres convergentes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concluem pela prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III e VI, 212, do Regimento Interno/TCU, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.346/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Desenvolvimento Educação e Pesquisa da Região Celeiro (91.997.973/0001-00); Maximino Luiz Deparis (XXX.750.300-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - Mda. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.